Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-24.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004983-24.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YAGO FELIPE OLIVEIRA ORTEGA - CPF: 063.246.201-90 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA ORTEGA - CPF: 000.202.871-94 (APELADO), LUITT CONCEICAO ORTEGA - CPF: 791.414.981-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME AGUIAR ALMEIDA - CPF: 078.028.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração de alimentos fixados em 50% do
salário mínimo
, sob o fundamento de ausência de comprovação de modificação relevante no binômio necessidade/possibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve demonstração de mudança substancial:

(i) nas necessidades do alimentando, decorrentes de ingresso em curso superior privado e despesas relacionadas; e

(
ii
) na capacidade financeira do alimentante, considerando alegações sobre padrão de vida e residência no exterior.

III. Razões de decidir

3. Não foi comprovado aumento significativo nas despesas específicas do alimentando nem alteração da possibilidade financeira do alimentante.

4. As despesas apresentadas incluem custos familiares e não exclusivos do alimentando, não sendo suficientes para fundamentar a majoração pretendida.

5. Indícios relativos ao padrão de vida do alimentante não demonstraram aumento concreto em sua renda ou patrimônio.

6. A continuidade
da obrigação alimentar
após a maioridade depende da comprovação de necessidade efetiva, especialmente em razão de estudos, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A majoração de alimentos exige comprovação cabal de modificação substancial no binômio necessidade/possibilidade."

"A matrícula em curso superior, isoladamente, não é suficiente para justificar a majoração de alimentos sem prova de aumento específico de despesas ou de alteração da capacidade do alimentante."

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.699; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível 1003925-67.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/04/2024; STJ,
REsp
986.541/RS, Rel. Min. Massami
Uyeda
, j. 07/10/2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YAGO FELIPE OLIVEIRA ORTEGA
contra a sentença proferida pelo Dr. Pierro de Faria Mendes, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos c/c Majoração n. 1004983-24.2023.8.11.0006, ajuizada em face de
RONALDO DA SILVA ORTEGA
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da modificação substancial no binômio necessidade/possibilidade que justificasse a majoração pretendida (ID. 251516187).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o valor dos alimentos
,
atualmente fixado em 50% do
salário mínimo
,
é insuficiente para sua mantença, especialmente em razão do ingresso em curso superior privado, o que gerou aumento das despesas com mensalidade, material de estudo, transporte e internet, além de outras despesas cotidianas. Afirma, ainda, que o Apelado possui capacidade financeira superior à inicialmente considerada, evidenciada por viagens internacionais e elevado padrão de vida (ID.
251517191
).

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 251517197 sustentando que não há comprovação de aumento das necessidades do alimentando ou de sua própria capacidade financeira, além de apontar ausência de elementos novos ou específicos que invalidem os fundamentos da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

R
ecurso tempestivo (ID.
251517195
) e
isento de preparo
(ID.
252711176
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 253085190).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
YAGO FELIPE OLIVEIRA ORTEGA
pretende com o presente recurso demonstrar que houve alteração relevante em suas necessidades, bem como que o Apelado possui melhores condições financeiras para
possibilitar um aumento da
pensão alimentícia, visando a sua manute
nção e continuidade dos estudos, pugnando sejam os alimentos majorados para dois
salários mínimos
.

Em qu
e pese os argumentos vertidos
pel
o
Apelante
,
tenho que
o
recurso não
comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“
(...)

15.
Cuida-se de pleito de revisão do valor dos alimentos outrora fixados em favor do requerente, nos autos n.º 4075-82.2003.811.0006, perante este juízo,
no importe de 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
.

16. Com efeito, cumpre salientar que a demanda em que se visa a rever alimentos
deve amparar-se em acontecimentos supervenientes à obrigação pré-constituída
. Não tendo ocorrido alteração do binômio possibilidade/necessidade alimentar, impossível se mostra a alteração dos alimentos.

17. Portanto, a pretensão revisional de alimentos deve obedecer aos critérios estabelecidos no artigo 1.699 do Código Civil, o qual dispõe que, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

18. Segundo Arnaldo
Rizzardo
:
(...)
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2004).

19. Assim,
a revisão dos alimentos só tem cabimento quando suficientemente provada
a
modificação na fortuna de quem os percebe ou daquele que os presta
, visto que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

20. Na espécie, o requerente
pretende a majoração
da verba alimentar
, sustentando estar realizando curso superior de tecnologia em agronegócio na Universidade
Unicesumar
em Cáceres/MT, possuindo gastos com sua manutenção, material de estudo, transporte entre outros, para o importe de 02 (dois)
salários mínimos
, aduzindo que os alimentos presentes são insuficientes para sua mantença
.

21. A fim de comprovar as suas alegações, a exordial foi instruída com a declaração de matrícula (Id. 120467957), comprovantes de gastos mensais e diários do autor (Id. 120467954), fotos do requerido (Id. 120467952) e outros documentos de praxe.

22. Por sua vez, o requerido contesta as alegações do autor, narrando que:
a) o requerente encontra-se trabalhando em uma empresa neste município
de Cáceres/MT; b) o valor da mensalidade do curso superior é inferior àquele apresentado na inicial; c) o requerente não reside sozinho, portanto os valores indicados quanto às despesas fixas são inferiores ao que foi apresentado na inicial; d) quanto às viagens internacionais, em verdade o requerido reside nos Estados Unidos, onda trabalha em construção e os passeios nem sempre são custeados por ele, e sim pela família de sua atual esposa
.

23. Em sua impugnação à contestação, o requerente informa não estar trabalhando, mas sim cursando a segunda série do curso superior, conforme CTPS e contrato com
a faculdade anexados em Id
. 137137757 e Id. 137137755.

24. Pois bem.
Em que pese
a
comprovação de que o autor
esteja
cursando ensino superior,
entendo que não foi demonstrada a alteração da possibilidade financeira do requerido em arcar com os alimentos agora pretendidos
.

25. Nessa senda, vislumbro que o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), vez que as provas juntadas na inicial e impugnação,
quais sejam as fotografias do requerido,
são insuficientes para comprovar a alteração da possibilidade financeira
.

26. No caso em tela,
não se justifica a majoração pretendida
, pois conforme já salientado o encargo pactuado somente poderá ser alterado, em relação ao quantum devido a título de alimentos,
quando demonstrada cabalmente a prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade
.

27. Na espécie, cumpria ao requerente ter demonstrado de modo convincente a alegada possibilidade financeira.

28. A propósito, colaciono a jurisprudência:
(...)
(
TJSP;

Apelação
Cível 1000770-07.2019.8.26.0229; Relator (a): Luiz
Antonio
Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 24/03/2020)”

(...)
(
REsp
986.541/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008,
DJe
28/10/2008)”

(
...)
(TJ-PI - AC: 00240191720108180140 PI 201300010001813, Relator: Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 18/09/2013, 1ª Câmara Especializada Cível).”

29. Consigno que
o fato de requerente ter completado a maioridade civil e gozar de plena capacidade não implica a automática exoneração alimentar por parte de seu genitor
.

30. Por outro lado, no que se refere à revisão do valor dos alimentos, anoto que na fixação dos alimentos deve ser observado o binômio possibilidade e necessidade, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir
o seu enriquecimento sem causa.

31. Pela análise dos autos, verifico que
a alegada possibilidade financeira do requerido, em custear os alimentos nos moldes pretendidos, não restou demonstrada, assim improcedente o pedido
.

DISPOSITIVO.

32. Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos grafados
na vestibular
, e em consequência, EXTINGO o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

33. Sem custas, vez que deferida
a
gratuidade da justiça.
(
...)”
(ID.
251517187
) (
g.n
.)

Pois bem.

Sobre o tema, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
, tem-se que os alimentos são definidos como sendo a prestação necessária para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

O art. 1.699, do Código Civil, é claro ao dispor:

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

A partir dessas considerações, é cediço que a alteração das despesas ou da situação financeira deve ser devidamente comprovada pela parte que reclama ao magistrado a modificação dos valores.

In
casu
, e
xtrai-se dos autos que
o
A
pelante
alega
que suas necessidades aumentaram em razão do ingresso em curso superior privado, mencionando despesas com mensalidade, transporte e
internet
, bem co
mo custos gerais de manutenção.

Contudo, a análise dos autos revela que os elementos probatórios apresentados são insuficientes para comprovar o incremento significativo de suas despesas pessoais que justificariam a majoração da verba alimentar.

Além disso, foi demonstrado nos autos que parte das despesas apresentadas pelo apelante refere-se a custos familiares, não exclusivos ao alimentando, sendo, portanto, inadequadas para fundamentar o pedido de aumento da pensão.

O A
pelante também sustentou que o
genitor Apelado
possui melhores condições financeiras, com base em registros de viagens internacionais e elevado padrão de vida. Todavia, conforme bem destacado na sentença de primeiro grau, não foram trazidos elementos concretos que demonstrem efetivamente um aumento na renda ou no patrimônio do apelado que justifique a revisão do valor dos alimentos
, sendo certo que a
mera referência à residência do alimentante no exterior e a indícios de viagens não é suficiente para caracterizar alteração substancial de sua capacidade financeira.

Ademais, e
mbora seja reconhecido que a maioridade, por si só, não extingue o dever de prestar alimentos, a continuidade da obrigação deve estar vinculada à comprovação de efetiva necessidade, especialmente em razão de estudos.

No caso,
sub judice
, contudo,
a simples matrícula em curso superior não basta para justificar a majoração pretendida, especialmente diante da ausência de provas robustas de aumento de despesas específicas.

Logo
,
considerando que
o
Apelante não produziu
e
nem pugnou pela produção de outras provas,

não constando dos autos
demonstração
efetiva da modificação da possibilidade do Apelado, não se justifica a majoração da obrigação alimentícia como pretende o recorrente
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PRESTADOS
-

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE QUEM OS SUPRE E DE QUEM OS RECEBE
- QUANTIA ADEQUADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
-
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - APLICAÇÃO DO
TRINÔMIO POSSIBILIDADE

/

NECESSIDADE

/

RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Se após a fixação dos alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (artigo 1.699 do Código Civil).
Não demonstrada a citada modificação da situação financeira, pertinente a manutenção da quantia até que outros elementos porventura venham aos autos, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade
.
”
(
TJMT.
N.U 1003925-67.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
02/04/2024,
DJ
e
04/04/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ALIMENTOS - MINORAÇÃO DE VALOR
-
INVIABILIDADE
-
ANÁLISE
DO BINÔMIO ALIMENTAR

-
REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade. Verificado que não houve alteração nas necessidades de quem os presta, mostra-se correta a sentença que manteve os alimentos anteriormente fixados
.
”
(
TJMT
N.U 1001374-59.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
14/11/2023,
DJ
e
17/11/2023)
(
g.n
.)

Com
tais
considerações,
inexistindo prova cabal do
aumento
da possibilidade do
Alimentante,
não encontro razões para modificar
a
sentença
vergastada
, que, portanto, deve ser mantida na íntegra
, tal como proferida
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
de
YAGO FELIPE OLIVEIRA ORTEGA
,
mantendo
incólume
a
sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025